Tribunal: CARF
Processo: 17609.720213/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17609.720213/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.459 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO MARCILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRRF NÃO RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO SÓCIO DA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE.
SOLIDARIEDADE.
Nos termos do artigo 8° do Decreto n° 1.736, de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado
na fonte.
O Imposto de Renda Retido na Fonte não recolhido aos cofres públicos pela
fonte pagadora, que incidiu sobre os rendimentos auferidos por seu sócio, deve
ser glosado da declaração de ajuste anual do sócio beneficiário dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de dedução indevida de
imposto de renda retido na fonte (IRRF), uma vez que o contribuinte é sócio da fonte pagadora e
esta não efetuou o pagamento integral do IRRF, nem o declarou em DCTF, conforme notificação
de lançamento constante às e-fls. 27 a 31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17609.720213/2017-61
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17609.720213/2017-61

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-62.914 - 4a Turma da DRJ/POA (fls. 148 a 156):
Lançamento
Na notificação de lançamento de fls. 23 a 27 é exigido imposto de renda pessoa física no
valor de R$11.942,02 acrescido de multa e juros de mora, relativo ao ano-calendário
2015, em decorrência de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Impugnação
Discordando da notificação, o contribuinte, por seu representante, apresentou a
impugnação de fls. 02 a 10. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas:
1. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício em face de ter concluído que o sujeito
passivo praticou uma, ou mais, conduta das elencadas no artigo 841 do Decreto 3000/99.
Por não ter sido indicado precisamente o inciso do artigo, não se é possível saber qual,
ou quais, condutas foram praticadas. Assim, para o desvende disto, o caminho
persecutório há de necessariamente retornar à Descrição dos Fatos, para através dela
verificar se é possível uma conclusão acerca da causa do lançamento.
2. A leitura da dita descrição nos faz concluir que o lançamento tributário foi realizado
porque o fisco entendeu ter havido compensação indevida, na DIRPF do impugnante, de
Imposto de Renda Retido na Fonte referente a rendimentos cuja Fonte Pagadora o tem
como sócio, e aquela não teria efetuado o pagamento integral do IRRF e nem o declarou
em DCTF. Ou seja, o IRRF deduzido na DIRPF da pessoa física do impugnante foi
desconsiderado porque a pessoa jurídica da qual era sócio não teria pago e nem
declarado o referido imposto. Isso nos faz imaginar que, relativamente ao artigo 841, a
fiscalização teria eleito o inciso IV, já que é o único que aparentemente tem alguma
relação com o fato descrito.
3. Fincado o pressuposto causal do lançamento de ofício, é de todo indevida a escolha da
pessoa física do sócio para sacar-lhe o direito à dedução do IRRF descontados de seu
pró-labore, que efetivamente ocorreu, consoante se comprova mediante os recibos de
pagamento das retiradas mensais (ANEXO 4), as quais foram gravadas com efetivos
descontos financeiros.
4. O inciso IV, do artigo 841, utilizado equivocadamente como fundamento para o
lançamento de ofício na pessoa física do sócio, em verdade dirige-se ao sujeito passivo
responsável pela retenção e recolhimento do IRRF, que é a pessoa jurídica fonte
pagadora e que é de quem se deve exigir a obrigação principal determinada pela lei. O
Código Tributário Nacional prevê duas modalidades de sujeitos passivos da obrigação
tributária: o contribuinte, assim entendido aquele que tenha relação pessoal e direta com
a situação que constitua o respectivo fato gerador (art. 121, § único, inciso II); e o
responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de
disposição expressa de lei (art. 121, § único, inciso II). De acordo com o artigo 43 do
CTN, outro lado, prescreve o parágrafo único dele que a lei pode atribuir à fonte
pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto
cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Assim, deixando a fonte pagadora, por ocasião
do pagamento ao beneficiário, de efetuar a retenção ou o recolhimento do imposto de
renda aos cofres da União, torna-se responsável, por substituição, pelo tributo devido,
nos termos do artigo 128 do CTN. A renda foi oferecida à tributação pela pessoa física,
sendo a retenção devidamente efetuada, assim a eventual omissão da fonte pagadora
torna-a sujeito passivo da exação, ficando excluída, nos termos do artigo 128 citado, a
responsabilidade do contribuinte. Não é outro o entendimento da própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme enunciado do parecer normativo Cosit 1, de
24/09/2002.
5. Está comprovado, mediante os contracheques de pró-labore apresentados, que o
impugnante sofreu efetiva e financeira retenção em seus vencimentos, o que lhe atrai o
entendimento vertido no parecer retro mencionado. É teratológico exigir a
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17609.720213/2017-61

desconsideração da dedução em sua DIRPF, quando anteriormente já sofreu a retenção,
pois equivale a impingir-lhe pagamento dobrado: um no contracheque e o outro no
aumento de seu imposto devido na declaração.
6. A efetiva retenção no pagamento de seus vencimentos pode também ser comprovada
mediante consulta e debruço na contabilidade da pessoa jurídica fonte pagadora, via
determinação de diligência pelo órgão julgador, pois o interessado, neste momento, não
possui mais acesso à mesma, já que foi afastado da administração da empresa, em face
de sua liquidação extrajudicial, que lhe tirou a possibilidade de atos de gestão, e cujo
fato será abordado mais adiante, como elemento a reforçar as razões da improcedência
deste lançamento.
7. Noutro turno, a capitulação legal, que sustentou a acusação do cometimento da
infração, traz inicialmente menção ao artigo 12, V, da Lei 9.250/95, que apenas prevê a
possibilidade da dedução do IRRF do imposto apurado, e serve tão somente como regra
geral ao caso concreto, dele nada se aproveitando. Do Decreto 3000/99, a fiscalização
utilizou o artigo 7o, §§ lo e 2o; e o art 87, IV, § 2o, para enquadrar a infração. O artigo 7o
e esses dois parágrafos dizem respeito a tributação em conjunto de cônjuges, que não é o
caso do impugnante, que declara em separado, razão pela qual tais dispositivos são de
todo impróprios neste lançamento, e não se sabe a razão porque estão aqui
mencionados. Por final, o artigo 87, IV, § 2o é em suma o fundamento que se aproveita.
8. A única exigência que a lei de regência faz para a compensação do imposto de renda
retido na fonte na declaração da pessoa física é que esta possua o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, que é o caso do impugnante, pois é
detentor do referido comprovante, conforme se verifica nitidamente de cópia juntada
(ANEXO 5).
9. Consulta às DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte da pessoa
jurídica fonte pagadora, que pode ser facilmente atestada pelo julgador nos sistemas
informatizados da RFB, constata-se que as mesmas abrigam os exatos dados constantes
do Comprovante de Retenção e das DIRPF do impugnante.
10. Nos dispositivos legais e regulamentares invocados pelo fisco, para enquadrar o
procedimento de revisão, bem como fundamentar a infração, como se viu, não há
previsão para autorizar que a pessoa física do sócio seja onerada em face de eventuais
omissões da pessoa jurídica. Simplesmente não há base legal que autorize o
procedimento fiscal adotado.
11. Querer exigir da pessoa física, que efetivamente sofreu a retenção financeira e que
possui comprovante de retenção exigido pela lei, o Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre seus pró-labore, porque seria sócio da pessoa jurídica, é ir contra o entendimento
do Parecer Normativo COSIT 1/2002, é ir contra a cristalinidade das letras do artigo 55
da Lei 7450/85, é ir contra princípio comezinho de direito, que preceitua a separação de
direitos, bens e obrigações da pessoa jurídica em relação aos de seus sócios, posto que
são pessoas juridicamente distintas.
12. Além de todas as razões de direito expostas retro, que demonstram a improcedência
da exigência fiscal, quer seja porque não há base legal que a sustente, quer seja porque o
interessado sofreu o desconto financeiro efetivo em seu contracheque, quer seja porque
ele possui o documento previsto em lei que lhe garante a dedução do IRRF, quer seja
porque a DIRF e a contabilidade da PJ atestam a correção dos dados de sua DIRPF, é
importante deixar registrado que CARLOS ALBERTO MARCILIO não mais detinha
poderes de gestão sobre a empresa fonte pagadora ÔMEGA SAÚDE - OPERADORA DE
PLANOS DE SAÚDE LTDA, CNPJ 01.778.871/0001-01, em face de intervenção da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS que, nomeando liquidantes, promoveu a
liquidação extrajudicial da mesma, como ato final de longo percurso que vinha se
arrastando há tempos, desde os idos de 2011, quando a operadora passou a ter
dificuldades financeiras motivadas por contrato firmado com BRIDGESTONE DO
BRASIL S/A, que fraudando cláusula de equilíbrio econômico financeiro do contrato,
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17609.720213/2017-61

provocou extrema fragilidade na ÔMEGA, de tal sorte a ANS passar a tutela-la,
conforme pode se verificar e compreender dos documentos comprobatórios dessa
realidade relatada, que ora se junta (ANEXO 6).
13. Assim, a empresa ÔMEGA SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA,
primeiro sofreu intervenção branca da ANS, que passou a dirigir e cobrar ações no
âmbito de suas atividades e, após, passou a estar efetivamente sob administração de
liquidantes nomeados pela Agência, com afastamento total do impugnante da
administração. Primeiro liquidante foi JOSÉ CARLOS MARANI, .... nomeado conforme
Portaria do Diretor-Presidente da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar na
7.482, publicada no DOU de 31/08/2015; o segundo, substituindo o primeiro, foi ANA
CLAUDIA MATHIAS NAUFEL,... nomeada pela Portaria na 8.060, publicada no DOU
de 04/04/2016 (ANEXO 7).
14. Posteriormente foi requerida a autofalência da pessoa jurídica, formando-se o
processo judicial 1019905-05.2016.8.26.0554, da 9a Vara Cível — Foro de Santo André-
SP, sendo designado como administrador da massa RICARDO AUGUSTO REQUENA,
...(ANEXO 8) para quem o impugnante dirigiu correspondência dando notícia da
lavratura e recebimento da Notificação de Lançamento em questão, solicitando
providências de regularização dos recolhimentos de IRRF e informações em DCTF, por
ser ele o detentor dos poderes de administração, já que há muito o impugnante não pode
praticar atos de gestão em nome da empresa ÔMEGA (ANEXO 9).
15. Fulcrado nas razões de direito e de fato até aqui expostas, o impugnante pede que: 
Caso entendam necessário, determinem diligência junto ao administrador da massa
falida, para que a contabilidade da empresa seja verificada visando checar se nos
lançamentos contábeis referentes às retiradas pró-labore do impugnante constam
retenções do IRRF, com consequente pagamento ao beneficiário dos rendimentos apenas
o valor líquido; 
Considerem a impugnação totalmente procedente, com cancelamento da notificação
de lançamento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação por entender que as razões
apresentadas pelo contribuinte não se prestam para cancelar o lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 29/10/2018 (e-fls. 581) e,
inconformado, na mesma data (e-fls. 581) apresentou o presente recurso voluntário (e-fls. 166 a
182), no qual pugna pelo cancelamento da exigência tendo em vista os argumentos já submetidos
à apreciação de primeira instância, aos quais acrescenta como questões preliminares:
1 – cerceamento de seu direito de defesa, pois não foi indicado precisamente o
dispositivo legal que descreve a conduta praticada, razão pela qual entendeu que o fisco teria
baseado o lançamento no inciso IV do art. 841 do RIR para efetuar o lançamento na pessoa do
sócio, quando deveria ter dirigido a autuação ao responsável, que é a pessoa jurídica fonte
pagadora, conforme se depreende do arts. 43, 121 e 128 do CTN;
2 – que os dispositivos legais constantes da autuação não são base legal para o
procedimento adotado, razão pela qual sofreu prejuízo para exercer seu direito de defesa;
3 – que não há base legal que autorize o procedimento adotado pelo fisco;
4 - que o lançamento deveria ser contra a pessoa jurídica (Ômega Saúde) na
condição de responsável tributário;
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17609.720213/2017-61

5 – que a DRJ alterou o fundamento legal da autuação, mudando-o para o art. 8o
do Decreto-Lei 1.736/1979, e art. 723 do RIR, e também não enfrentou a preliminar arguida, de
forma que o lançamento deve ser anulado por esses dois fatos.
No mérito, alega que:
1 – sofreu de fato a retenção, o que está comprovado pelos contracheques
acostados aos autos e pela DIRF da fonte pagadora, de forma que a cobrança do débito lançado
importa duplicidade de cobrança;
2 – que suas alegações podem ser comprovadas mediante diligência na
contabilidade da fonte pagadora, já que não possui mais acesso à mesma por ter sido afastado da
administração da empresa tendo em vista sua liquidação extrajudicial;
3 - discorre sobre como não teria responsabilidade solidária sobre os débitos da
empresa, uma vez que não estava na sua gestão desde 2012, e que ainda que recebeu pró-labore
até 1/9/2015, essa remuneração era pelo trabalho de executar as ordens da ANS;
4 – relata fatos e datas do processo de liquidação extrajudicial, com intervenção
da ANS, que teria iniciado em 3/1/2012, concluindo que não pode ser responsabilizado
solidariamente por omissões que não deu causa.
Requer, caso se entenda necessário, realização de diligência junto à massa falida
para verificação nos lançamentos contábeis referentes às retiradas pró-labore se constam
retenções do IRRF com consequente pagamento ao beneficiário do valor líquido; anulação da
decisão recorrida diante das questões preliminares enfrentadas; cancelamento da notificação de
lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
O contribuinte alega nulidade no lançamento pelas razões abaixo expostas:
1 – cerceamento de seu direito de defesa, pois não indicado precisamente o
dispositivo legal que descreve a conduta praticada, razão pela qual entendeu que o fisco teria
baseado o lançamento no inciso IV do art. 841 do RIR para efetuar o lançamento na pessoa do
sócio, quando deveria ter dirigido a autuação ao responsável, que é a pessoa jurídica fonte
pagadora, conforme se depreende do arts. 43, 121 e 128 do CTN; que os dispositivos legais
constantes da autuação não são base legal para o procedimento adotado, razão pela qual sofreu
prejuízo para exercer seu direito de defesa; que não há base legal que autorize o procedimento
adotado pelo fisco.
Entretanto, a verificação do enquadramento legal citado na notificação de
lançamento (e-fls. 28) permite perceber que os dispositivos legais citados tratam especificamente
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17609.720213/2017-61

do motivo da autuação, ou seja, os aspectos relativos à dedução do IRRF, constituindo a base de
qualquer exigência relativa a esta dedução.
Ademais, a descrição dos fatos é explícita ao relatar o motivo da autuação.
Convém descrevê-la (e-fls. 28):
Compensação indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 13.934,57, referentes às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Fonte pagadora, da qual o contribuinte é sócio, não efetuou o pagamento integral do
IRRF, nem o declarou em DCTF.
A fundamentação legal não diverge da matéria autuada, coadunando-se
perfeitamente com a infração descrita. Além disso, a autoridade expressamente descreveu que se
trata de glosa de IRRF pelo fato de o contribuinte ser sócio da fonte pagadora e esta não efetuou
o recolhimento do IRRF que afirma ter retido, e nem mesmo confessou a dívida na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Quanto ao fundamento legal, o próprio Decreto no 70.235/72 disciplina:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e
conterá obrigatoriamente:
...
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Não se pode negar que o direito de defesa foi plenamente exercido pelo
contribuinte, tanto que sua defesa está sendo analisada nos presentes autos.
Quanto ao enquadramento legal relativo ao procedimento de revisão constante na
notificação de lançamento (e-fls. 27) - que seria aquele segundo o qual o contribuinte entende
haver prejudicado sua defesa, particularmente o art. 841 do RIR, pois foi citado tal artigo sem
contudo se referir em qual dos incisos a infração seria enquadrada -, na verdade os dispositivos
ali constantes referem-se à base legal que confere à autoridade fiscal a prerrogativa de efetuar o
lançamento nas situações ali elencadas, com base, dentre outros, no art. 149 do CTN, de forma
que, estando demonstrando no lançamento qual a infração cometida, não se pode alegar
cerceamento do direito defesa com base nesses dispositivos.
O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e
decisões proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe que o dano causado ao
impugnante seja concreto e que este dano reste inequivocamente demonstrado, ou seja, que a
parte que se sinta lesada efetivamente demonstre o prejuízo causado. Entretanto, o conteúdo da
defesa apresentada revela com clareza que o lançamento foi perfeitamente assimilado pelo
autuado, que demonstrou pleno conhecimento da infração apontada ao contrapô-la com suas
alegações, não se constatando em sua peça impugnatória quaisquer dúvidas quanto à extensão
formal e material do lançamento formalizado. Não houve, portanto, qualquer embaraço ao
exercício do direito de defesa, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada.
2 - que o lançamento deveria ser contra a pessoa jurídica (Ômega Saúde) na
condição de responsável tributário.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17609.720213/2017-61

Esse aspecto se confunde com o mérito e com este será analisado.
3 – que a DRJ alterou o fundamento legal da autuação, mudando-o para o art. 8o
do Decreto-Lei 1.736/1979 e art. 723 do RIR, e também não enfrentou a preliminar arguida, de
forma que o lançamento deve ser anulado tanto por esses dois fatos.
A autoridade deve se valer de toda a legislação vigente à época dos fatos quando
da análise da matéria questionada, o que aconteceu no caso dos autos. Não houve alteração do
fundamento legal do lançamento, pois os fundamentos da autuação persistem, tendo a autoridade
julgadora de primeira instância se utilizado da legislação vigente para fundamentar seu voto.
Ademais, a leitura dos termos da impugnação (e-fls. 3 a 12) revela que não foram aventadas ali
questões preliminares, razão pela qual não foram enfrentadas.
Isso posto, rejeito as preliminares.
Mérito
No mérito, tem-se que o contribuinte sofreu glosa do IRRF informado em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2015, uma vez que era sócio, à época,
da fonte pagadora.
Apesar de comprovada a retenção, não houve o respectivo recolhimento do IRRF,
de forma que entendeu a DRJ haver solidariedade entre o contribuinte e a fonte pagadora, uma
vez que o contribuinte era seu sócio na época da ocorrência dos fatos geradores.
Incialmente, não há dúvidas que a fonte pagadora fez a retenção do IRRF, o que
pode ser comprovado pelos contracheques e comprovantes apresentados pelo contribuinte (e-fls.
33/34/36). Por essa razão, desnecessária a realização da diligência solicitada, eis que os
elementos constantes nos autos são suficientes para que o julgador forme sua convicção a
respeito da matéria.
A lide gira em torno de saber se o contribuinte, sócio da fonte pagadora, que
auferiu rendimentos de pró-labore e sofreu a retenção de IRRF não recolhido aos cofres públicos
pela fonte pagadora da qual é sócio, pode se utilizar do imposto retido como imposto
efetivamente já pago na DAA.
Inicialmente, convém transcrever as disposições contidas no art. 723 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Vê-se que, em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária
acima, cabe ao contribuinte responsável pela pessoa jurídica, para se utilizar do imposto retido
como dedução na sua declaração de ajuste anual, não apenas a obrigação de provar a retenção,
mas também a de comprovar o recolhimento do imposto retido devido pela empresa por ele
administrada, sendo que a glosa do imposto de renda na fonte se deu em razão da não
comprovação do recolhimento.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17609.720213/2017-61

O contribuinte pretende demonstrar em grau de recurso que não era mais sócio
responsável pela empresa desde 2012, uma vez que não estava na sua gestão desde essa época, e
que ainda que recebeu pró-labore até 1o/9/2015, essa remuneração era pelo trabalho de executar
as ordens da Agência Nacional de Saúde (ANS), de forma que não pode ser responsabilizado
solidariamente por omissões que não deu causa.
Entretanto, conforme afirmado pelo próprio contribuinte e comprovado pelos
contracheques acostados aos autos, a natureza dos rendimentos é pro-labore. Ora, é cediço que
pró-labore é a remuneração que o sócios, diretores ou administradores das empresas recebem a
título de remuneração pelo desempenho de atividades administrativas, tendo como característica
o fato de ser uma retirada fixa mensal (como no caso dos autos); em outras palavras, o
rendimento recebido pelo contribuinte refere-se à remuneração do trabalho desempenhado por
ele próprio (sócio) em sua própria empresa. O fato de ter havido intervenção da ANS na empresa
desde 2012 não afastou a condição do contribuinte de sócio da empresa, que permaneceu nesta
condição até a liquidação extrajudicial da empresa. Dessa forma, não procede a alegação no
sentido de que não estaria mais na gestão da empresa na época da ocorrência dos fatos geradores
do tributo.
Posto isso, trata-se de situação em que ambas as pessoas, o sócio e a pessoa
jurídica fonte pagadora, têm interesse comum na situação que constituiu o fato gerador do
imposto não recolhido, devendo ambas serem solidárias no cumprimento da obrigação perante os
cofres públicos, uma vez que o sócio detém o poder para fazer a pessoa jurídica cumprir, ou não,
a obrigação.
Frise-se ainda que a retenção e o não recolhimento do IRRF é tipo de crime contra
a ordem tributária, nos temos do art. 2o da Lei no 8.137/90, de forma que este tipo de
solidariedade encontra fundamento, dentre outros, nos arts. 124 e 135 do CTN, além do Decreto-
Lei n° 1.736/79 (regulamentado pelo art. 723 do Decreto n° 3.000/99, já citado pelo DRJ), ou
seja:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
DL no 1.736/79
Art 8° São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
Dessa forma, sendo o contribuinte sócio da empresa à época dos fatos, o Fisco
pode exigir não só o comprovante de rendimentos, mas também a prova do recolhimento, de
forma que autoridade fiscal agiu acertadamente quando glosou, na DAA, o IRRF não recolhido
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17609.720213/2017-61

pela fonte pagadora, uma vez que o contribuinte também estava obrigado ao recolhimento e não
o fez, razão pela qual não pode se creditar desse imposto na DAA.
Este é o entendimento majoritário deste Conselho, como se pode ver no Acórdão
2201002.225, de 15/08/2013, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2003
IRRF. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL DO IRPF. SÓCIO DA FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DO RESPECTIVO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO.
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, no caso de diretores,
gerentes, sócios e ou representantes legais da pessoa jurídica, fonte pagadora dos
rendimentos, pressupõe a prova, mediante documentação hábil e idônea, da retenção em
nome do contribuinte e do seu efetivo recolhimento.
No mesmo sentido: Acórdãos 210201.069, de 10/02/2011, 280102.102, de
30/11/2011, 210201.501, de 24/08/2011 e 2801003001, de 17/04/2013.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital